Tribunal: TJMT
Processo: 0002063-18.2019.8.11.0012
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002063-18.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERLEI ALVES DE LIMA - CPF: 001.817.761-11 (APELANTE), ENZO SALES DE CARVALHO - CPF: 062.588.861-83 (VÍTIMA), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM A PRELIMINAR DA DEFESA E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL.
REJEIÇÃO.
FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
PEDIDO DE
CONDENAÇÃO POR
RECEPTAÇÃO DOLOSA
. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO RÉU. VULNERABILIDADE SOCIAL E EDUCACIONAL.
INCERTEZA
SOBRE O
CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM
.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação culposa (CP, art. 180, § 3º), à pena de 01 mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direito.

2.

Fatos relevantes:
(i)
abordagem policial de motocicleta conduzida pelo réu em atitude suspeita;
(
ii
)
apreensão de motocicleta com placa adulterada e registro de furto;
(
iii
)
aquisição do bem pelo valor de R$ 1.100,00 de pessoa desconhecida;
(
iv
)
réu
é
morador da zona rural, semianalfabeto,
com escolaridade
primeiro grau incompleto
e
agricultor de subsistência;
(v)
ausência de documentação do veículo na transação.

3
.
Requerimentos dos recursos

3.1
.
Recurso
defesa: nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e consequente absolvição;

3.2.

Recurso do
Ministério Público: reforma da sentença para condenar
o réu
pela modalidade dolosa da receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita; e
(
ii
)
analisar se há elementos suficientes para
enquadrar
a conduta
do réu em
receptação dolosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Não configura busca pessoal ilegal quando, munidos de lista contendo veículos furtados na região,
os
agentes policiais passam a observar com maior atenção os automóveis em circulação e o condutor, ao avistar a viatura, adota comportamento suspeito
,
como evitar contato visual e realizar manobras atípicas.

6.
Para a configuração do crime de receptação dolosa
,
é imprescindível a comprovação do conhecimento prévio do agente sobre a origem ilícita do bem.

7
.
As condições pessoais e sociais do réu são relevantes para aferir se as circunstâncias objetivas da aquisição eram suficientes para que ele conhecesse a procedência criminosa do bem.

8
.
A vulnerabilidade social e educacional do agente, aliada às práticas comerciais informais comuns em comunidades rurais, impede a conclusão segura de que ele tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso
s

des
p
rovido
s
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 180,
caput
e § 3º; CPP,
arts
.
156,
240, § 2º
e

244
.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
AgRg
no HC n. 734.263/RS, RHC n. 158.580/BA,
AgRg
no
AREsp
n. 2.587.673/DF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pela Defensoria Pública
,
em favor do acusado
Vanderlei Alves
d
e Lima
,
e

pelo
Ministério Público
de Mato Grosso
,

contra a sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina
,
nos autos da ação penal n. 0002063-18.2019.8.11.0012, que condenou
o réu
pela prática do crime de receptação culposa (CP, art. 180, § 3º), à pena de
01 (um) mês
de detenção, em regime inicial
aberto
, substituída por restritiva de direito
, a ser determinada pelo Juízo da Execução Penal.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública
suscita preliminar de

nulidade da busca pessoal e todos os atos subsequentes, por ausência de fundada suspeita
,
postulando, consequentemente, a absolvição
o acusado
(id.
297580392
).

Por sua vez, o
Ministério Público
requer
a reforma da sentença
, para condenar
o
réu pela prática do crime de receptação dolosa,
nos termos do artigo 180,
caput
, do Código Penal
, sob o
fundamento
de
que restou demonstrado o dolo direto

na aquisição d
o
bem de origem ilícita (id.
297580389
).

Em sede d
e
contrarrazões
,
as partes se manifestam pelo desprovimento do
s
recurso
s

contrários
(id
s
.
297580395
e
297580390
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pel
a
rejeição
da preliminar arguida pel
a
defesa e
pelo
provimento
do recurso
ministerial
(id.
306401386
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado

Vanderlei Alves
d
e Lima

foi
denunciado pela prática do crime de

receptação

simples
(
CP, art. 180,
caput
)
,
com base no seguinte contexto fático:

“
(...)

Consta
do caderno apuratório que, no dia 02 de abril de 2019, por volta das 15h., na via pública situada na Avenida Mestre Venâncio de Oliveira, s/n.º, em frente ao Mercado Pioneiro, Setor Xavantina Velha, neste município de Nova Xavantina, o denunciado
VANDERLEI ALVES DE LIMA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento,
adquiriu
e/ou
recebeu
, em proveito próprio ou alheio, 01 (uma) motocicleta, de cor preta, marca Honda CG 125 Fan, de cor preta, placa NUD-6367, produto de furto, pertencente à vítima
ENZO SALES DE CARVALHO
.

Conforme se apurou, por ocasião dos fatos, policiais militares efetuavam rondas preventivas no Setor Xavantina Velha, nas proximidades do ginásio de
esportes
‘
Fredericão
’
, quando
se depararam com a motocicleta acima descrita, cujo piloto apresentava atitude suspeita, ao olhar para a viatura e dissimular o olhar, como se não tivesse avistado a equipe policial, o que levou os castrenses a efetuarem a abordagem.

Na oportunidade, os policiais verificaram que o denunciado não possuía habilitação, e verificaram que a motocicleta Honda XLR 125, de cor branca, possuía a placa JUK-9039, entretanto, quando da checagem do chassi, apuraram possuir a placa NUD6367, que estava com registro de
ocorrência de furto, conforme consta no Boletim de Ocorrência n.º 2017.249817, (f. 04 do IP).

Em conversa com o piloto, identificado como sendo o denunciado
VANDERLEI
, este informou tê-la comprado no ano de 2018 de um indivíduo de prenome NIVALDO, cujo paradeiro não foi informado, pelo valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais)

(
...)
”

(id.

297579430
)
.

Encerrada
a instrução processual
,
a
pretensão punitiva
foi julgada
parcialmente
procedente

e o réu foi condenado
pela prática do crime de receptação culposa (CP, art. 180, § 3º)
,
à
pena de
01 (um) mês
de detenção, em regime inicial
aberto
, substituída por restritiva de direito
, a ser determinada pelo Juízo da Execução Penal.

1.
PRELIMINAR

A defesa
alega a nulidade da busca pessoal realizada, sob o argumento de que não havia fundada suspeita para a realização da diligência, o que implicaria a ilicitude das provas obtidas e, consequentemente, a nulidade de todos os atos subsequentes.

Sem razão.

Com efeito, a busca pessoal pode ser realizada sem ordem judicial
,
no caso de prisão ou na hipótese de existir fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar, conforme dicção dos artigos 240, §2º e 244 do Código Penal.

Sobre a concepção de fundadas suspeitas, o Superior Tribunal de Justiça exige, em termos de
standard
probatório para autorizar a busca pessoal, um juízo de probabilidade, o qual deve ser descrito com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, a induzir, de maneira suficiente, que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito (STJ,
AgRg
no HC n. 734.263/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,

julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2022).

Dessa forma, para que se efetue a inspeção individual, é imprescindível que haja uma
referibilidade
da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, com o objetivo de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (
fishing

expeditions
), baseadas tão somente em suspeição genérica sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com as hipóteses de cabimento previstas nos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal (STJ, RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
de 25/4/2022).

Ao trazer este raciocínio para o caso dos autos, observa-se que a busca pessoal foi motivada por elementos concretos, os quais se mostram suficientes para referendar a diligência promovida pelos agentes policiais.

Conforme demonstram os elementos probatórios, os agentes policiais
Aparecido Gomes de Souza
e
Gislaini
Prudêncio de Jesus
relataram que, à época dos fatos,
possuíam
uma lista de veículos furtados na região, o que justificava
uma
atenção redobrada sobre os automóveis em circulação.

Narraram que, no dia do ocorrido, realizavam patrulhamento ostensivo no Setor Xavantina Velha, quando avistaram a motocicleta conduzida pelo apelante
, que
, ao perceber a aproximação da viatura policial, apresentou
reação incomum, evitando contato visual e realizando manobras atípicas na condução do veículo, conforme consignado pelos agentes.

Nesse cenário, a conjugação da existência de uma lista de veículos furtados
,
com o comportamento diferenciado do condutor
,
legitimou a abordagem e a busca pessoal realizadas, constituindo elementos objetivos que afastam
a
alegação de arbitrariedade. Não se tratou, pois, de mera impressão subjetiva, mas de atuação alicerçada no exercício regular do poder de polícia preventiva.

Ademais, a diligência resultou na constatação de irregularidades na documentação da motocicleta
,
circunstância
que
evidencia
a fundada suspeita

d
a intervenção policial, atendendo aos parâmetros legais e afastando a ocorrência de abuso ou desvio de finalidade.

Portanto, diante da presença de dados concretos motivadores da abordagem, não há falar em nulidade da busca e, por corolário, das provas obtidas através da diligência, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida.

2
.

PEDIDO CONDENATÓRIO

O Ministério Público
requer a
reforma da sentença
,
para condenar o réu pela prática do crime de receptação
dolosa
(
CP,
art. 180,
caput
),
sob o fundamento de
que
restou
demonstrado o dolo direto na aquisição do bem de origem ilícita
, uma vez que a motocicleta foi adquirida por valor inferior ao de mercado, de pessoa desconhecida e sem a documentação necessária para a transação.

O pleito não merece acolhimento.

De acordo com o art. 180, caput, do Código Penal, configura-se crime de receptação “
adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em
proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
”.

Portanto
, a condenação pelo delito de receptação dolosa exige que a acusação demonstre a prática de um dos verbos nucleares descritos no tipo penal (receber, adquirir, transportar, conduzir ou ocultar), comprove que o objeto receptado era produto de crime, e evidencie o elemento subjetivo, ou seja, o dolo direto do agente, consubstanciado no conhecimento prévio sobre a origem ilícita do bem.

Ademais
, ao tratar do mencionado delito, a jurisprudência fixou sólida orientação no sentido de que caberá ao agente, nas hipóteses em que for encontrado na posse do objeto de crime anterior, comprovar a ausência de ciência da origem ilícita do bem, sem que isso implique em inversão indevida do ônus da prova, uma vez que a orientação encontra respaldo no art. 156 do Código de Processo Penal (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.587.673/DF).

Entretanto,
essa presunção não
é absoluta e não
dispensa o órgão acusador de apresentar elementos mínimos que, aliados à posse, revelem o dolo direto do agente.
Nessa esteira, o
caso em exame é dotado de particularidade, tratando-se de situação excepcional, pois
embora o acusado não tenha comprovado documentalmente a licitude da aquisição
, a sua realidade fática
e o contexto em que se deu essa negociação
não
permite
m
concluir
, seguramente,
que ele tinha prévio conhecimento da origem ilícita da motocicleta.

De fato, a
s circunstâncias objetivas da aquisição

(
valor inferior ao de mercado,

ausência de documentação
e
negociação com pessoa
desconhecid
a)
po
dem
sugerir a origem
criminosa
do bem
. Todavia,
é fundamental analisar as condições pessoais e sociais do apelante para aferir se
esses fatores
eram suficientes para que ele efetivamente conhecesse a procedência criminosa do veículo.

O réu reside
na zona
rural do município de Nova Xavantina, onde cultiva mandioca para garantir o sustento de sua família
, tratando-se de
pessoa de origem humilde,
semianalfabeta
e
com escolaridade limitada ao primeiro grau incompleto
, cujas
características são relevantes para compreender sua capacidade de discernimento sobre irregularidades em transações comerciais.

Na realidade do campo, especialmente em comunidades rurais simples, é comum a realização de negócios de
maneira
menos formalizada, sem a observância rigorosa dos procedimentos burocráticos exigidos nos centros urbanos. A negociação de veículos por valores inferiores aos praticados no mercado formal não é incomum nesse ambiente, especialmente quando se trata de pessoas com necessidades econômicas prementes.

Além disso, o
fato de o apelante ser
semianalfabeto
justifica sua incapacidade de compreender a complexidade dos procedimentos de transferência veicular e a importância da documentação. Para
alguém com
grau de instrução
reduzido
, a ausência de documentos pode não representar sinal evidente de irregularidade, mas mera informalidade comum em seu meio social.

Ademais, o valor pago
,
R$ 1.100,00
(mil e cem reais),
pode não ter causado estranheza ao acusado, considerando suas limitações financeiras e a realidade econômica de sua região
, uma vez que essa quantia
pode representar valor significativo
para quem
vive da agricultura de subsistência, não parecendo desproporcional em relação ao bem adquirido.

Logo, como
mencionado, e
mbora seja inegável que as circunstâncias objetivas da transação deveriam despertar cuidado redobrado, a condição de vulnerabilidade social e educacional do apelante impede a conclusão segura de que ele efetivamente conhecia a origem criminosa da motocicleta.

Diante desse cenário, a

condenação pelo crime de receptação n
a modalidade culposa
(CP, art. 180, § 3º)
se justifica porque, embora o réu devesse ter tido maior cautela na aquisição, suas limitações pessoais e o contexto social em que vive não permitem afirmar, com a certeza necessária, que ele tinha plena consciência da ilicitude do bem adquirido.

Portanto, diante da ausência de prova robusta e inequívoca acerca do dolo direto, não há como acolher a pretensão punitiva do Ministério Público para condenar o réu pela prática do crime de receptação dolosa, devendo ser mantida a desclassificação para a modalidade culposa.

3
.
DISPOSITIVO

Pelo exposto
,
rejeito
a preliminar suscitada pela defesa do acusado
Vanderlei Alves
d
e Lima
, e
nego
provimento
ao recurso
interposto
pelo

Ministério Público de Mato Grosso
,

em
parcial
consonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025